Tribunal: STF
Processo: HC 175357
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.